Tribunal: TCU
Processo: 013.544/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar em benefício de Mayr Carvalho Gomes, conferindo registro ao correspondente ato (peça 2); 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a concessão de pensão militar em benefício de Marlen Cunha da Silva e de Marcos Paulo Ayres da Silva (peça 4); 9.3. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor de Marcia Maria Ayres da Silva e Marta Ayres da Silva Scharf, negando registro ao correspondente ato (peça 3); 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Marcia Maria Ayres da Silva, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.3 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Marta Ayres da Silva Scharf e Marcia Maria Ayres da Silva, notadamente a essa última beneficiária sobre o direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.5.3. alerte a aludida interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.6. esclarecer à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que poderá ser emitido novo ato de concessão em favor de Marta Ayres da Silva Scharf, bem como de Marcia Maria Ayres da Silva, caso esta última opte pela pensão militar, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.